Tribunal: TJSP
Processo: 2090730-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO OUTRORA CONCEDIDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 5o, DA LEI DE CUSTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – ROL TAXATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE AUTORIZARIA A CONCESSÃO EXCEPCIONAL DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090730-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALFIO
CARLOS AFFONSO ZALLI JÚNIOR, é agravada MARICY DE MAURO ZALLI
MASKOVIC.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090730-28.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31707 - FRL
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2090730-28.2020.8.26.0000
Comarca : SÃO PAULO
2a VARA DA FAMÍLIA E DAS
SUCESSÕES DO F. CENTRAL
Juiz : Marco Aurelio Paioletti Martins Costa
Ação : Sonegados
Agravante : ALFIO CARLOS AFFONSO ZALLI JUNIOR
Agravada : MARICY DE MAURO ZALLI MASKOVIC
VOTO no 31707
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SONEGADOS - DECISÃO
QUE REVOGOU O BENEFÍCIO OUTRORA CONCEDIDO PARA
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO

INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 5o, DA LEI DE CUSTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO ROL TAXATIVO AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE
AUTORIZARIA A CONCESSÃO EXCEPCIONAL DO BENEFÍCIO
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 830 (dos autos de origem) que revogou o benefício
outrora concedido para pagamento das custas ao final do processo.
Insiste o recorrente na impossibilidade de desembolso
imediato das custas, invocando o disposto na Lei Estadual no
11.608/03, frente à prova de dificuldade momentânea do recorrente,
como no caso em questão. Esclarece que o pagamento das custas
implicaria no recolhimento de R$ 82.830,00 (oitenta e dois mil,
oitocentos e trinta reais) a título de custas processuais. Requer seja
concedido o efeito suspensivo e, ao final, seja dado provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090730-28.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31707 - FRL
recurso.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições
de julgamento nos moldes do artigo 932 do referido códex, não
resultando prejuízo às partes.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O artigo 5o da Lei no 11.608/2003 (Lei de Custas do
Estado de São Paulo) permite o diferimento do recolhimento da taxa
judiciária apenas nas hipóteses relacionadas em seus incisos I a IV,
ou seja: “I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual,
quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros; III - na
declaratória incidental; IV - nos embargos à execução.”
No caso em questão, trata-se de ação de sonegados,
demanda que não se insere nas hipóteses excepcionais constantes do
artigo 5o da Lei de Custas (acima transcrito).
A esse respeito, confira-se o seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cobrança. Decisão
interlocutória que indefere o pedido de diferimento das
custas
processuais.
Regularidade.
Hipótese
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090730-28.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31707 - FRL
relacionada no rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual
11.608/03. Necessidade, contudo, de concessão de prazo
para o recolhimento do preparo recursal. Precedentes
desta C. Câmara. Recurso parcialmente provido” (AI
no2168061- 62.2015.8.26.0000; Rel. Des. Tasso Duarte
de Melo; 12a Câmara de Direito Privado; J. 10/02/2016)
g.n.
Ademais, como bem enalteceu a decisão agravada, o
agravante possui escritório em região nobre deste município, além
de ter nomeado advogados bastante renomados ao longo do feito, o
que não condiz com a alegada hipossuficiência.
Dessa forma, o recorrente não comprovou fazer jus ao
benefício, ainda que de forma excepcional, tendo em vista a não
comprovação da sua hipossuficiência, pelo contrário, há claros
indícios de riqueza nos autos que não autorizam a modificação da
decisão atacada.
Assim, não preenchidos os requisitos necessários à
concessão da benesse, seu indeferimento é medida que se impõe.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator